Tribunal: TJDFT
Processo: 0704851-83.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0704851-83.2021.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: CONCEICAO DE MARIA ROCHA PINTO D E S P A C H O Cuida-se de rejulgamento de apelação cível interposta pelo DISTRITO FEDERAL contra sentença (ID 38955629) proferida nos autos ação de conhecimento com pedido liminar de tutela de urgência proposta por CONCEICAO DE MARIA ROCHA PINTO, que rejeitou a preliminar de litisconsórcio passivo necessário suscitada pelo réu e julgou parcialmente procedente o pedido para, “confirmando a antecipação de tutela anteriormente deferida, condenar o DISTRITO FEDERAL a fornecer à parte autora o medicamento RUXOLITINIBE (Jakavi) 20mg, na forma indicada pelo NATJUS, ID 111212194, na parte final do item 6.1, PELO PRAZO INICIAL DE SEIS MESES. Decorrido o prazo inicial de 06 meses, a contar do fornecimento da primeira dose do medicamento, A CONTINUIDADE DO TRATAMENTO FICA CONDICIONADA À APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIO MÉDICO, a ser elaborado pelo médico assistente, atestando A NECESSIDADE DEMANUTENÇÃO DO TRATAMENTO E A INEXISTÊNCIA DE MEDICAMENTO SIMILAR PADRONIZADO PELO SUS.” Após a interposição do recurso extraordinário (ID 46467349), o Presidente deste E. Tribunal determinou o sobrestamento do feito até o julgamento do Tema 1.234 do STF (ID 47411878). A publicação do acórdão do referido Tema ocorreu em 11/10/2024 e os autos retornaram para rejulgamento, nos termos do inciso II do artigo 1.030 do CPC (IDs 65565422 e 65577331). A autora apelada, através da Defensoria Pública, manifestou-se no ID 65678745. Assim, determino a intimação do Distrito Federal e da Procuradoria de Justiça, a fim de que tomem ciência e se manifestem sobre o retorno dos autos a este Órgão Julgador. Brasília-DF, 11 de novembro de 2024. ANA CANTARINO Relatora